Tribunal: TJES
Processo: 5013610-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013610-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento em nome da consumidora, determinando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, diante da comprovação de golpe praticado por terceiros que se passaram por prepostos do banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, que permitiu a concretização de fraude praticada contra a consumidora, com prejuízo financeiro e abalo moral decorrentes de empréstimo não contratado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), deixando de comprovar a inexistência de falha ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora. Restou comprovado que a autora foi vítima de golpe, induzida por terceiros a transferir valores recebidos de empréstimo não contratado, após contato fraudulento via aplicativo de mensagens.

Trata-se de fortuito interno, relacionado à atividade bancária, sendo indevida a cobrança e, por consequência, devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ.

Inviável o pedido de compensação, pois a consumidora não usufruiu dos valores. O dano moral é presumido (in re ipsa), tendo em vista os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, o que justifica a indenização fixada.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude em empréstimo consignado não autorizado, por se tratar de fortuito interno e falha na segurança bancária. Devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 406, 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013610-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RECORRIDOS: BANCO BMG S.A e ESPÓLIO DE ELOISA DIAS PAES OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento em nome da consumidora, determinando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, diante da comprovação de golpe praticado por terceiros que se passaram por prepostos do banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, que permitiu a concretização de fraude praticada contra a consumidora, com prejuízo financeiro e abalo moral decorrentes de empréstimo não contratado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), deixando de comprovar a inexistência de falha ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora. Restou comprovado que a autora foi vítima de golpe, induzida por terceiros a transferir valores recebidos de empréstimo não contratado, após contato fraudulento via aplicativo de mensagens.

Trata-se de fortuito interno, relacionado à atividade bancária, sendo indevida a cobrança e, por consequência, devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ.

Inviável o pedido de compensação, pois a consumidora não usufruiu dos valores. O dano moral é presumido (in re ipsa), tendo em vista os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, o que justifica a indenização fixada.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude em empréstimo consignado não autorizado, por se tratar de fortuito interno e falha na segurança bancária. Devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 406, 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que, em 31/10/2023, foi surpreendida com o depósito de R$ 19.000,00 em sua conta bancária, referente a empréstimo consignado que não solicitou. Afirma que procurou o INSS para requerer o cancelamento da operação e, posteriormente, recebeu mensagem via aplicativo WhatsApp solicitando a devolução do valor de R$ 18.068,28, quantia esta que foi restituída em 06/12/2023. Apesar disso, as parcelas do empréstimo continuam sendo descontadas de seu benefício previdenciário.

Diante dos fatos, requer o cancelamento do empréstimo e a cessação imediata dos descontos indevidos, a devolução dos valores já descontados e, ainda, o pagamento de indenização por danos morais

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5013610-39.2024.8.08.0024, DECLARO EXTINTO o processo em face do réu BANCO BMG S.A, sem resolução de mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e, por consequência, REVOGO a liminar proferida no que toca ao contrato nº 11382845. Quanto à requerida FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: DECLARO a inexistência do contrato de nº 0067342259; CONDENO a requerida FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA à repetição em dobro do indébito referente aos descontos realizados de 11/2023 a 04/2024, no importe total de R$ 5.590,32 (cinco mil, quinhentos e noventa reais e trinta e dois centavos) a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a contar da data do desembolso até a citação; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. CONDENO a requerida FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA a pagar ao ESPÓLIO DE ELOISA DIAS PAES OLIVEIRA, na forma da súmula nº 642 do STJ, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Em sede de Recurso Inominado, a Facta Financeira sustenta a ausência de interesse de agir da parte autora, por não ter buscado solução administrativa antes de ajuizar a ação. Alega também ilegitimidade passiva, pois o contrato teria sido cedido ao Banco Santander, e ilegitimidade ativa, por ausência de comprovação da representação legal do espólio.

No mérito, defende a regularidade da contratação, realizada digitalmente com uso de assinatura eletrônica, biometria facial e envio de documentos, afastando a alegação de fraude. Impugna os prints de WhatsApp juntados pela autora, por ausência de ata notarial e de vínculo com representante da empresa.

Argumenta que não há prova de dano material ou de má-fé que justifique devolução em dobro, nem comprovação de abalo emocional que configure dano moral. Caso mantida a condenação, requer a compensação dos valores recebidos pela autora para evitar enriquecimento ilícito. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente,
afasto a preliminar de falta de interesse de agir
, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença:

Contudo, imperioso registrar que o interesse de agir ou interesse processual é condição da ação consubstanciada, tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar aos autores [TJDF, 6ª Turma DJE 29/03/2016. p. 379, apc 20150111237696]. Assim, diante do contorno jurídico da presente lide, verifica-se o interesse de agir da parte autora, consubstanciado na busca pelo ressarcimento dos danos que alega ter sofrido, nos termos preconizado pela Constituição da República (artigo 5º, X e XXXV), razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Ademais, diante da natureza consumerista da demanda, constato que o recorrente integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
.

No que se refere à
ilegitimidade ativa
, acompanho o entendimento adotado pelo juízo de origem e
rejeito a preliminar arguida
. É legítima a atuação do espólio em ações indenizatórias, conforme dispõe a Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça: “O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.”

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, não logrando demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora pelos prejuízos experimentados.

No caso em apreço, restou evidente que a parte autora foi vítima de golpe relacionado ao empréstimo objeto da demanda, fato que, inclusive, foi formalizado por meio de boletim de ocorrência. Consta dos autos que a autora não contratou o referido empréstimo, tendo sido enganada por terceiros estelionatários que, após contato telefônico, induziram-na a acreditar que estavam promovendo o cancelamento do contrato e a devolução dos valores depositados em sua conta, quando, na verdade, a levaram a transferir tais quantias aos fraudadores.

Diante desse cenário, é plenamente aplicável a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, que responde pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor, conforme consignado pelo juízo sentenciante:

Passados mais de quatro meses, a autora recebeu contato de suposto preposto do réu solicitando a devolução da quantia por meio de boleto bancário (Id. 40817711) que, apesar da aparência legítima, tinha como beneficiário o terceiro fraudador. Multiplicam-se aos milhares os casos de fraudes como essas. Os idosos, após efetivamente contratarem empréstimo, ficam com os seus dados pessoais e bancários expostos e de conhecimento das instituições financeiras e/ou correspondentes bancários, e sua dispersão produz práticas ilícitas como a vista no caso em tela, mascarando a realização de novos contratos, contando com a desorganização financeira ou falta de conferência dos extratos bancários dos aposentados e pensionistas. Fica clara a fraude, mormente na situação em tela na qual se verifica no extrato de empréstimos da requerente junto ao INSS (Id nº 40817712) que a autora contraiu de forma válida outros empréstimos consignados. Assim, a instituição financeira e/ou o correspondente bancário de posse de todos os dados e informações pessoais da requerente, possuem responsabilidade sobre a nova contratação realizada à revelia do consumidor, já que decorre de dados sensíveis que se encontram - ou deveriam se encontrar - sob sua cautela. Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços da requerida, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados à parte autora.

Destarte, a conduta omissiva e a negligência do recorrente possibilitaram a concretização do golpe sofrido pela consumidora, caracterizando hipótese de fortuito interno, cuja responsabilidade é atribuída à própria instituição financeira. Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do recorrente pelos prejuízos suportados pela parte autora.

Em razão disso, é devida a restituição integral dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, bem como o cancelamento do contrato fraudulento, celebrado sem a anuência da parte. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Ademais, quanto ao pedido de compensação de valores, ressalto que o montante oriundo do empréstimo foi repassado integralmente a terceiros golpistas, que se passaram por representantes da empresa recorrente. Diante disso, não houve qualquer benefício econômico à consumidora, razão pela qual se mostra incabível a compensação pretendida, sendo inviável a cobrança de valores que, de fato, não foram usufruídos pela parte autora.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da consumidora, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)